Tribunal: TJBA
Processo: 8022072-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8022072-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS MARCOS VIANA Advogado(s): LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, VAGNER TEIXEIRA VIANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA (B91) CONCEDIDO NA SENTENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. BANCÁRIO. LER/DORT E TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE RECORRENTE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CARACTERIZADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO QUE INVIABILIZAM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8022072-21.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.